Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-21.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002704-21.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATILDE HYPOLITA DE ANDRADE NATES - CPF: 896.206.071-04 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação, ao qual foi dado provimento, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização de nova perícia.

O Embargante sustenta que no acórdão contem erro material porque o servidor paradigma utilizado para apurar os eventuais valores devidos, ocupa o mesmo cargo, da parte Embargada, qual seja, Profissional da Educação Básica.

Por fim, requer sejam acolhidos estes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanada o erro material e, por consequência, seja modificada a decisão, considerando o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de valores a executar.

A parte Embargada em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório,
cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação, ao qual foi dado provimento, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização de nova perícia.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, incorreu em erro material, porque o servidor paradigma, utilizado para a apuração de eventuais valores devidos, alusivos à defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda para URV, ocupa o mesmo cargo da parte Embargada, qual seja, Profissional da Educação Básica e não, Professor da Educação Básica.

Contudo, razão não lhe assiste.

Denota-se dos autos, que a parte Embargada, ocupa o cargo de Prof. Educação Básica – Admin. Educacional e a servidora paradigma, embora conste também como Prof. Educação Básica, apresenta nos holerites, a função de merendeira, razão pela qual, não há como supor, que ambas ocupem o mesmo cargo.

Frise-se que para a apuração dos valores, necessário que o servidor paradigma, ocupe, exatamente, o mesmo cargo da parte Embargante, o que não restou claro nos autos, razão pela qual, não há como admitir o laudo pericial apresentado.

Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023